Tribunal: TJBA
Processo: 8081224-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081224-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEISE MESQUITA MOREIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gleise Mesquita Moreira contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra o Banco CSF S/A, reconhecendo a existência de vínculo contratual e de inadimplemento. A autora sustenta a inexistência da dívida, a irregularidade das provas apresentadas pelo réu (telas sistêmicas) e a indevida negativação de seu nome, pugnando pela declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se houve comprovação válida da relação contratual entre as partes e da origem do débito que ensejou a negativação;(ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que adota a responsabilidade objetiva, mas exige a presença de dano e nexo causal para configurar o dever de indenizar (CDC, arts. 6º, VI, e 14).

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto incumbe ao réu apresentar provas desconstitutivas, nos termos do CPC, art. 373, I e II.

O réu apresentou contrato de cartão de crédito assinado, biometria facial, autorizações de compra e faturas detalhadas, evidenciando a contratação regular e o uso do serviço pela autora.

Não houve comprovação de fraude, subtração de documentos ou quitação do débito, afastando a alegação de inexistência de vínculo ou irregularidade na negativação.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu de exercício regular do direito do credor, não configurando ato ilícito, nem dano moral indenizável, porquanto a situação não ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, comprovada a contratação e o débito, a negativação é legítima e não gera dano moral (STJ, AREsp nº 1.241.800/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2018; AREsp nº 1.187.380/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.02.2018).

Os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal, nos termos do CPC, art. 85, § 11, fixando-se em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8081224-63.2024.8.05.0001, e
m que figuram como Apelante
GLEISE MESQUITA MOREIRA
e como Apelado
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
para manter a
s
entença
em todos os seus
termos,
por estes
e por seus próprios
fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S